Tribunal: STF
Processo: HC 84440
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO
FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA.
I. -
Impossibilidade de ser atribuído aos pacientes o delito de uso de
documento falso, a menos que fosse possível a invocação da
responsabilidade objetiva, inadmissível no Direito Penal
brasileiro.
II. - Para caracterização do delito de falsidade
ideológica, exige-se, ao menos, que se verifique a potencialidade do
 efeito danoso, que, no caso, não ficou evidenciada.
III. - H.C.
deferido.